Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704756-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTHER NASSER ROCHA EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 6a sessão ordinária virtual, designada para o período de 06/03/2025 a 13/03/2025, conforme certificado no ID 67381240. Na petição de ID 67695267, os causídicos que representam a embargada noticiam que a procuração que lhes outorgava poderes perdeu a eficácia jurídica diante do vencimento do prazo predeterminado e que não mais representam a embargada. Diante desse novo contexto, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, intime-se a embargada, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Por ora, mantenho o processo na pauta de julgamento já designada. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora